Tribunal: TJES
Processo: 5012210-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012210-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RILLARY COUTINHO CYPRIANO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5012210-53.2025.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
RILLARY COUTINHO CYPRIANO
e
RAYANI RODRIGUES COUTINHO
.

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando
os
elementos constantes dos autos, sobretudo
aqueles elencados em Id. 15342126
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao
s
r
ecorrente
s
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. DEVER DE DEMONSTRAR, AINDA QUE INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
RILLARY COUTINHO CYPRIANO
e
RAYANI RODRIGUES COUTINHO
, em face de sentença que julgou
im
procedentes os pedidos da inicial,
que pretendia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação do serviço por cancelamento unilateral indevido de voo.

2.
Em suas razões recursais,
a parte
recorrente sustenta, em síntese,
a necessidade de inversão do ônus da prova, a ocorrência de cancelamento unilateral indevido de voo, o dever de reembolsar e a ocorrência de danos morais.

3.
Adentrando ao mérito, verifica-se que
adequado foi o entendimento do
Juízo de origem
em relação a necessidade da parte autoral demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o art. 373, Inc. I, do CPC, uma vez que a inversão do ônus não desvencilha o recorrente do ônus supramencionado, pois a medida não gera presunção absoluta de veracidade.

4. Nesse
lastro
, o entendimento
jurisprudencial encontra-se consolidado
no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR, PEQUENO COMERCIANTE, ALEGA QUE UM NÚMERO CONSIDERÁVEL DE GARRAFAS DE CERVEJA PRODUZIDAS PELAS RÉS E FORNECIDAS AO SEU ESTABELECIMENTO ESTAVAM VICIADAS, PARTE DELAS SEM QUALQUER BEBIDA EM SEU INTERIOR, OUTRA PARTE COM ÁGUA E SABÃO, AO INVÉS DA ESPERA BEBIDA. O JUÍZO SINGULAR INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC, APLICANDO A TEORIA FINALISTA MITIGADA, E CONDENOU AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E A RESTITUÍREM AS QUANTIAS PAGA NA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS.
Conquanto cabível a inversão do onus
probandi
na hipótese dos autos, é cediço que tal medida não implica presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte cujo ônus da prova fora invertido, por ser necessário que esta tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. Inteligência da Súmula nº 330 do TJRJ. Jurisprudência do STJ nesse sentido.
No caso vertente, a parte autora não produziu qualquer prova minimamente apta a demonstrar os alegados vícios do produto. Reforma do julgado que se impõe. Apelação conhecida e provida, para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.
(TJRJ; APL 0022703-28.2015.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabiano Reis dos Santos; DORJ 18/04/2022; Pág. 367)

(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No tocante a alegação de cerceamento de defesa, cumpre registrar que a análise acerca da necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 2. Por conseguinte, o juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura cerceamento de defesa, como ocorreu no caso. SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR BREVE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
3. Embora não se discuta a culpa em casos como o presente, o consumidor não está desonerado do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que tenha havido a inversão do onus
probandi
.
4. Portanto, ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, é necessário que o consumidor instrua os autos com prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 5.
In casu
, embora não se descure das interrupções de energia elétrica ocorridas, para fins de indenização por dano moral, é necessária a comprovação de que a parte autora tenha sido afetada em seus direitos de personalidade, a ponto de causar grave desequilíbrio psicológico ou gerar profunda angústia a justificar a reparação por danos morais, o que não ocorreu. HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; AC 5067095-02.2021.8.09.0130; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 24/03/2022; DJEGO 29/03/2022; Pág. 4624)

(Grifei)

5. Dessarte, como bem caminhou o sentenciante, a parte recorrente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, Inc. I, do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, conforme autoriza o art. 6, Inc. VIII do CDC, haja vista que deixou de colacionar aos autos os elementos destinados a comprovar suas alegações, conforme prevê o art. 434 do CPC, vejamos:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

6.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

7
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
(R$ 21.480,80)
,
conforme prevê o

art. 55,

parte
final
,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)